Tribunal: TJDFT
Processo: 0711703-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711703-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA COELHO AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato praticado pela autoridade coatora, que, com a implementação da Lei 7.591/2024, lançou o tributo de IPVA 2025 sobre o veículo do impetrante. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Custas não recolhidas. Passo a apreciar o pedido liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão da exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial, sob o argumento de que faz jus à isenção deste espécie de imposto, por força do disposto no art. 2°, inciso XIII, da Lei no 6.466, de 27 de dezembro de 2019. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 7o, III, da lei do MS. No, caso a propriedade do veículo está devidamente comprovada pelo documento ID 227409982. O veículo foi adquirido de particular residente em Goiânia-GO. De fato, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital 6.466/2019, garante a isenção de IPVA para automóveis movidos a motor elétrico, como é o caso do bem móvel adquirido pelo impetrante. Ocorre que, a Lei 6.466/2019 foi alterada pela Lei no 7.591, de 04 de dezembro de 2024, para restringir a isenção de IPVA em favor de veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado no Distrito Federal. Portanto, veículos elétricos adquiridos em revendedor localizado em outro Estado da Federação não tem direito à isenção tributária relativa ao IPVA. O veículo do impetrante não foi adquirido por revenda do DF, motivo pelo qual, a partir do exercício de 2025, não tem mais isenção de IPVA. A condição estabelecida pela isenção tributária, conforme admite o artigo 178 do CTN, exige que o veículo seja adquirido em revenda localizada no DF. Portanto, inexiste prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de que o veículo foi adquirido em revenda do DF. No caso, o DF está a exigir o IPVA relativo ao exercício de 2025, em razão da alteração legislativa na lei de isenção ocorrida em dezembro de 2024. A alegação do impetrante é a não observância do princípio da anterioridade nonagesinal, a considerar que o fato gerador do IPVA ocorre no primeiro dia de cada ano. Não há dúvida de que a revogação de benefícios fiscais, como ocorreu no caso, deve observar aos princípios da anterioridade, geral e nonagesinal, mas não em relação ao IPVA, justamente em função da peculiaridade deste tributo. A própria CF/88 dispõe que não se aplica ao IPVA o princípio da anterioridade nonagesinal quando houver alteração da base de cálculo, que pode implicar, inclusive, decorrer de aumento de imposto por ampliação da base de cálculo ou por renúncia de benefício fiscal (§ 1o do artigo 150 da CF). Isto porque o fato gerador deste imposto, ao contrário de outros, como o ICMS, é único, primeiro dia do exercício. Se não fosse a ressalva constitucional, a anterioridade nonagesinal inviabiliza a exigibilidade do IPVA na totalidade do exercício seguinte e, neste caso, implicaria não tributação em todo o exercício de 2025. A dinâmica do IPVA, em relação aos seus elementos material e temporal, assim como o fato gerador, inviabilizam a submissão deste tributo ao princípio da anterioridade nonagesinal, o que justifica a exceção do texto constitucional. O mesmo fenômeno não ocorre com outros tributos, como o ICMS, cujos fatos geradores são dinâmicos e, por isso, compatível com tal princípio. Ademais, a isenção tributária, como enuncia o artigo 111 do CTN, deve ser interpretada de forma restrita, justamente porque é benefício fiscal. Assim, em sede de MS, não há direito líquido e certo, pois há enorme discussão sobre a submissão do IPVA ao princípio da anterioridade nonagesinal. A existência de discussão e a ressalva do texto constitucional são suficientes para afastar a alegação de ilegalidade manifesta na exigibilidade deste tributo. Também por estes motivos, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora. Isto posto, INDEFIRO a liminar. INTIME-SE para comprovar recolhimento de custas. Prazo: 15 dias. RECOLHIDAS AS CUSTAS, notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir, o que defiro. Após ao MP e em seguida, conclusos para sentença.” Em suas razões, em suma, o agravante aduz que a Lei 6.466/2019, mesmo com as alterações promovidas pela Lei 7.591/2024, não retira o direito de isenção do IPVA do seu veículo. Acrescenta que a aquisição de veículo elétrico de pessoa física (e não de revendedora) tem tratamento específico na lei de regência e no decreto regulamentador, de no 46.902/2025. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com a determinação de imediata suspensão da exigibilidade do IPVA 2025 incidente sobre o veículo elétrico do impetrante e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70209141). É o relatório. DECIDO. Contra o ato impugnado é cabível agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1015, inciso I, do CPC, e no art. 7o., § 1o. da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular. Dele conheço. Nos termos do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade de provimento de recurso se vincula à análise do disposto no art. 7o., inciso III da Lei n. 12.016/2009, ou seja, à demonstração de fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu liminar que tinha por escopo a suspensão da exigibilidade de IPVA incidente sobre veículo do impetrante. O IPVA é imposto de competência estadual previsto no art. 155 da Constituição Federal, o qual dispõe: “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) III - propriedade de veículos automotores.” Acerca da concessão de isenções, o art. 150, § 6o, da Constituição Federal aduz: “§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)” No âmbito distrital, a matéria é regulada pela Lei no 6.466/2019, que previu a hipótese de isenção de IPVA a automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos: “Art. 2o São isentos do IPVA: ......................................... XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7028 de 27/12/2021)” O agravante, impetrante, adquiriu o veículo elétrico BYD, placa SCPOD55, de pessoa física, particular, o que lhe conferia direito à referida benesse. Com efeito, a Lei 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou o dispositivo supracitado para limitar a fruição da isenção apenas aos contribuintes que preenchessem os seguintes requisitos: “§ 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” Em relação às pessoas físicas, o referido dispositivo é claro ao limitar o direito a consumidor final que tenha adquirido veículo de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal. A nova legislação representa evidente revogação do benefício fiscal ao agravante que, com a alteração, não mais faz jus à isenção por não preencher o requisito previsto no inciso I da norma supracitada. O Decreto Distrital no 46.902, de 25 de fevereiro de 2025, que estende o direito à isenção a quem adquire veículo de pessoa física, em tese, extrapola o poder de regulamentar a norma supracitada, de modo que, a princípio, se mostra ilegal e, portanto, inábil a fundamentar o pleito do agravante. Dessarte, a uma análise perfunctória, não há irregularidade no lançamento do referido tributo, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)